Tribunal: TJPA
Processo: 0005635-67.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005635-67.2007.8.14.0028

APELANTE: TEREZINHA CALIXTA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005635-67.2007.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: TEREZINHA CALIXTA DE SOUZA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO COM FIANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. REGULARIDADE DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 40.058,47, decorrente de contrato de adesão para concessão de crédito empresarial, no qual a recorrente figurou como fiadora e principal pagadora.

A apelante opôs embargos monitórios alegando nulidade por vício de consentimento, ausência de memória discriminada do débito, anatocismo e excesso de execução. A sentença rejeitou as teses defensivas e acolheu o pedido monitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se o contrato é nulo por vício de consentimento; (iii) saber se há excesso de cobrança ou ilegalidade na capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, diante do acervo documental suficiente, julga antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal em controvérsia fundada em prova documental.

A alegação de vício de consentimento não se sustenta diante da inexistência de demonstração de incapacidade, coação ou erro substancial imputável à instituição financeira, terceira de boa-fé. Eventual induzimento por parte do devedor principal não contamina a validade do pacto firmado com o banco.

A ação monitória foi instruída com contrato assinado, demonstrativo de débito e planilha discriminada, atendendo ao art. 700 do CPC, viabilizando o exercício do contraditório quanto ao quantum debeatur.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme MP nº 2.170-36/2001 e Súmula 539 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é exclusivamente documental e o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do magistrado.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A alegação de vício de consentimento não prospera contra instituição financeira de boa-fé sem prova de incapacidade ou coação direta.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por TEREZINHA CALIXTA DE SOUZA, em face da sentença de ID. 32223712, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e constituiu o título executivo judicial na Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., no montante de R$ 40.058,47

Na origem, o Banco Apelado ajuizou em face de R.A. SILVA JADÃO COMERCIAL (devedora), ROSA AMÉLIA DA SILVA JADÃO (fiadora) e TEREZINHA CALIXTO DE SOUZA (fiadora), ação monitória amparada em Contrato de Adesão n. 056.501.881, composto por uma linha de crédito com limite de R$ 22.208,00, destinado a capital de giro e/ou financiamento para aquisição de bens e serviços, porém, o requerido deixou de adimplir o débito, a partir de 07/05/2005, objetivando a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 40.058,47.

A fiadora Terezinha Calixto de Souza, ora Apelante, apresentou embargos monitórios no ID. 32223657 - Pág. 4, aduzindo, em síntese, que não foi apresentado memorial de calculo que discrimine a atualização monetária e juros utilizados, bem como, que o negócio jurídico é nulo por vicio de consentimento, uma vez que não tinha conhecimento do que estava assinando quando da formalização da contratação, além da aplicação indevida de juros sobre juros (anatocismo).

Impugnação aos Embargos Monitórios ofertados no id. 32223669.

Em sentença de id. 32223712, o Juízo de origem julgou procedente a monitória e constituiu o título executivo judicial.

Irresignada, a demandada

TEREZINHA CALIXTA DE SOUZA, interpôs recurso de apelação no id. 32223713, onde alega preliminarmente a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, não oportunizando a produção de prova testemunhal. Enquanto que no mérito defende vício de consentimento, falta de transparência do contrato pactuado visto que não sabia que o documento que estava assinando quando formalizou a contratação do referido crédito, além de anatocismo e excesso de execução, visto o valor exorbitante no qual se encontra a dívida, proveniente de crédito inicial de R$ 22.208,00 (vinte e dois mil, duzentos e oito reais).

Acreditava que seu então vizinho, Sr. PAULO BOSCO RODRIGUES ADÃO JUNIOR, proprietário da empresa devedora principal, estava lhe apresentando uma carta de recomendação ao banco, tendo-lhe assinado a documentação de pronto, munida de boa-fé, sem qualquer intenção de obter vantagem ou causar prejuízo ao banco requerente.

Ao final pugna pela anulação da sentença.

Contrarrazões ofertadas no id. 32223716, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Defiro o pedido de Gratuidade de Justiça, ante o patrocínio da Defensoria Pública.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR:

1 - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA.

A parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo a quo com o julgamento antecipado da lide.

Não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo a quo entendeu pela desnecessária produção de prova testemunhal, no que entendo ter agido corretamente.

Outrossim, seria totalmente desnecessária a realização de prova testemunhal, eis que a demanda versa única e exclusivamente acerca da análise das cláusulas estabelecidas no contrato entabulado.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pela apelante podem ser aferidas sem a realização outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

Destaco ainda que o alegado vicio de consentimento, deve ser apurado em demanda autônoma, já que a suposta “enganação” teria advindo do devedor principal (amigo) e não do banco credor.

Ademais, a Apelante não demonstrou ser incapaz ou analfabeta, a título de não possuir discernimento para análise do contrato celebrado com o Banco, uma vez que por vontade própria, sem qualquer coação, compareceu perante a agência bancária, e firmou o instrumento contratual, com as cláusulas e condições dispostas naquele instrumento.

De modo que qualquer discussão sobre suposto vício de consentimento deve ser realizada em ação autônoma, contra o devedor, não atingindo, a instituição bancária, que é considerada terceira de boa-fé.

Ante o exposto rejeito essa preliminar.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal:

DO MÉRITO:

Não obstante o baixo formalismo que caracteriza o procedimento monitório, sempre que se tratar de cobrança de soma em dinheiro, é indispensável a apresentação pelo credor de demonstrativo que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da quantia que lhe está sendo reclamada.

De fato, embora seja possível a discussão sobre o quantum debeatur nos embargos à ação monitória, é necessário que haja o detalhamento da dívida, com a indicação de critérios, índices e taxas utilizados, especificação dos encargos a fim de que o devedor possa validamente impugná-los em sua peça de resistência.

O detalhamento da dívida deve ser elaborado mediante simples cálculos aritméticos elaborados pelo próprio autor, que deverá, então, instruir a petição inicial com a memória discriminada daqueles, tal como previsto no art. 700 do CPC/2015, valendo-se o réu dos embargos para impugnar tanto os valores indicados, quanto os critérios utilizados para a sua apuração.

No caso dos autos, verifica-se que o apelado instruiu a demanda com documentos suficientes a demonstrar a origem e evolução da dívida cobrada, a forma de cálculo e os encargos aplicados.

A controvérsia recursal reside em analisar se os documentos que fundam a presente ação monitória são hábeis para a formação de título executivo judicial nos termos do artigo 701, § 2", do CPC, e, consequentemente, garantir o direito ao credor de exigir do devedor o pagamento de montante em dinheiro reclamado, e se tal obrigação foi cumprida, conforme alegado pelo apelante.

É cediço que a ação monitória consiste num procedimento especial destinado a permitir a rápida formação do título executivo judicial, garantindo ao autor a cobrança imediata do crédito, por meio da execução forçada. Os requisitos indispensáveis da Monitória estão previstos no Art. 700, do CPC, que consistem na apresentação de documentos escritos sem eficácia de título executivo extrajudicial, aptos a formarem o convencimento do Juiz acerca da veracidade do direito alegado, a fim de que se determine a expedição de mandado de pagamento ou entrega da coisa, no prazo legal.

Nesse contexto, para o ajuizamento do procedimento monitório, faz-se necessária, em regra, a apresentação de documento escrito que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no presente caso, o dever de pagar quantia certa. Isto porque, a sua finalidade é justamente conferir a exequibilidade a documento que não teve e continua não tendo força executiva.

Nos dizeres do Ilustre Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, "a ação monitória tem natureza de processo cognitivo sumário e a finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização, em nosso sistema, ao credor que possuir prova escrita do débito, sem força de título executivo, nos termos do artigo 1.102 a, CPC" (STJ, REsp 208.870-SP, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 08/06/99, DJU 28/06/99).

Compulsando os autos, verifica-se que restou incontroverso o negócio jurídico celebrado entre as partes, referente ao empréstimo contratado, que originou o título litigado
.

A alegação recursal pauta-se, no excesso de cobrança.

No caso em tela o financiamento foi celebrado por meio de Contrato n.º 056.501.881, de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica (Cheque Ouro empresarial, BB giro automático, BB giro rápido, cartão Ourocard Business com bandeiras VISA ou MASTERCARD), conforme documento juntado no id. 32223646 - Pág. 6.

Não bastasse isso, ainda consta nos autos (id. 32223646 - Pág. 7), o contrato assinado fisicamente pela Apelante, na qualidade de fiador e principal pagador, onde se verifica o valor do empréstimo (R$ 22.208,00), com vencimento em 07/05/2005.

Portanto, não cabe acolher a alegação do Apelante de falta de certeza, liquidez e inexigibilidade do título, uma vez que constam nos autos da respectiva ação todos os documentos necessários para comprovar a disponibilização dos valores e a sua respectiva utilização pela embargante, uma vez que a o feito foi instruído com cópia da cédula de crédito bancário que originou o débito e com planilha de débitos contendo todas as informações.

No que diz respeito a capitalização de juros, esta passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato, objeto do presente feito, foi firmado já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Portanto, totalmente válida a capitalização mensal de juros.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/05/2026